Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-12.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS DO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. PREENCHIMENTO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO RÉU. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A suspensão condicional da pena (sursis) constitui direito público subjetivo do réu quando preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, a saber, não ser o réu reincidente, serem favoráveis as circunstâncias judiciais, bem como não ser aplicável a substituição prevista no art. 44 do mesmo diploma.

2. O fato de o crime ter sido praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher não constitui impeditivo para aplicação do sursis quando preenchidos os requisitos legais.

3. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.

4. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, revela-se desproporcional, considerando as condições do ofensor, da ofendida e a gravidade da conduta, revela-se imperiosa a redução do quantum arbitrado, o que não impede futuro complemento na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.

5. Apelação da defesa conhecida e provida. Apelação da acusação conhecida e não provida.